Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CERAMICA RP LTDA – ME e ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001273-17.2019.8.11.0012 movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A., que assim se decidiu:
“Vistos.
Chamo o feito à ordem a fim de determinar a suspensão da presente ação de execução em relação à Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME, até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa e o prosseguimento em face ao devedor solidário.
No mais, proceda-se o fiel cumprimento da decisão inaugural em relação ao executado Rogerio Pereira de Araújo.
Expeça-se o necessário.
Às providências.” (ID 46392163)
Narra a agravante em síntese, que (i) o débito exequendo, que dá amparo a presente ação foi contraído pela empresa CERAMICA RP LTDA/ME que se encontra em recuperação judicial; (ii) todos os créditos contraídos pela recuperanda antes da data do pedido de recuperação judicial, foram novados, por força do artigo 59, da LRF, devendo ser extinta a execução; (iii) é incontroversa a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual o Agravante é sócio; (iv) a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6o e 52, inciso III da Lei no 11.101/2005; (v) O crédito executado é anterior ao pedido de Recuperação Judicial da devedora principal, requerido em 05/04/2017, por força do artigo 49 da LRF, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial; (vi) com o plano aprovado contendo todas as premissas acima elencadas, consequentemente ocorrerá a vinculação de todos os credores submetidos a recuperação judicial da devedora principal; (vii) a ação de execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelos sócios Agravante deverá ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da ação em face do sócio.
Síntese necessária.
De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Como sabido a decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial e dá ensejo à novação de todos os créditos individuais elencados no quadro de credores, nos termos dos artigos 59, caput e § 1o, da Lei Federal no 11.101/2005, que assim preceitua:
“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”
Com efeito, ainda que em um primeiro momento, pode-se concluir pela impossibilidade seguimento a qualquer das execuções individuais de títulos que tiveram sua exigibilidade transferida para o título executivo judicial (decisão homologatória da recuperação), em razão da novação dos créditos, existe entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. CO-OBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp. no 1.575.215/MT - Relator: Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - DJe 31/05/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =